Tribunal: TJMT
Processo: 0000698-75.2006.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000698-75.2006.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CASTRO - CPF: 054.423.702-15 (APELANTE), EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - CPF: 535.943.479-15 (ADVOGADO), IRIVANIA SANTOS DE CASTRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO C/C COMPENSAÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE EXCLUSÃO OU NÃO INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – NOVAÇÃO DIANTE DA EXTINÇÃO DO PRIMEIRO CONTRATO – RUBRICAS LEGAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO LIMITADOS A 12% AO ANO – AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL POIS CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE TAXA BÁSICA FINANCEIRA (TBF) PELO INPC – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE TESE ESPECÍFICA E DIRETA DE INSURGÊNCIA AOS ENCARGOS DA AVENÇA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES PELA PARTE HIPOSSUFICIENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ausente a prova mínima das alegações da parte autora, impõe-se a improcedência do pedido formulado na ação, ainda que incida o Código Consumerista, salientando-se que a novação retira do contrato anterior sua eficácia, acarretando sua extinção, de modo que a repactuação traz novos encargos decorrentes da própria negociação, cabendo avaliar apenas se os índices legais foram observados; e assim, sendo, não há falar em exorbitância, ilegalidades e excessos.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça definiu, ao julgar o REsp. nº 1.061.530, que haverá abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, dada a inaplicabilidade da Lei de Usura nos contratos de empréstimos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. (...)”. (N.U 0009350-81.2015.8.11.0041, Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)”.

Não é possível a cumulação de comissão de permanência com a cobrança de juros de mora e multa contratual.

A TBF (Taxa Básica Financeira) – criada pela MP n. 1.053/1995 deve ser utilizada para remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, não se prestando como índice de correção monetária, pois não figura, no caso, como indexador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

CARLOS ROBERTO DE CASTRO e IRIVÂNIA SANTOS DE CASTRO (ID. Num. 137672976)
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível

da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos de
Ação de Cobrança n. 0000698-75.2006.8.11.0046 – Código n. 19544 – n. 322/2006 (antiga n. 215/2006), proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(Autor/Apelado) em face de
CARLOS ROBERTO DE CASTRO e IRIVÂNIA SANTOS DE CASTRO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial e declarou constituído de pleno direito executivo judicial em favor do autor, no valor de R$ 92.578,21 (noventa e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos)
com a devida exclusão dos juros de mora e multa contratual, bem como substituição da TBF pelo índice de correção monetária INPC
e
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da reconvenção, a fim de determinar que seja promovida a
exclusão dos juros de mora e multa contratual, bem como substituição da TBF pelo índice de correção monetária INPC
. E, diante da sucumbência mínima do autor,
condenou
os requeridos/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Apelante pede a nulidade da sentença, pois o Magistrado sentenciante julgou extinto o feito, sem observar a eficácia o acórdão
Nº 84310/2009, julgado prejudicado em consonância com o ACORDÃO Nº 84309/2009, de autoria do apelante, julgado provido por unanimidade.

Diz que “(...) O Processo, encontrava-se aguardando a juntada do demonstrativo de evolução de débito, com o desconto, das parcelas pagas pelo apelado, razão do inconformismo e iniciativa do presente recurso.

Pleiteia “(...) a “nulidade” ou "reforma" da sentença para que seja determinada a exibição do contrato de n° 95/00331-2, que foi liquidado através da renegociação consolidada no instrumento contratual sub judice, pois sustenta que na sobredita avença existiam cláusulas abusivas que oneraram, sobremaneira as prestações mensais, transformando uma dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do qual afirma ter pagado mais da metade, em R$ 21.169,58 (vinte e um mil, cento e sessenta e nove reais, cinquenta e oito centavos), em cerca de três anos”.

Frisa que “(...)
revela-se necessária a exibição do contrato n" 95/00331-2, que originou o contrato de abertura de crédito fixo n" 98/00052-7, pois, segundo afirma o apelante, o valor inicial do débito era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e após três anos teria evoluído para mais de R$ 21.000,00, apesar do alegado pagamento de cerca de 50% da dívida. SOMENTE com a exibição de tal contrato e o demonstrativo de evolução do débito por ele representado é que se permitirá aferir acerca da existência das alegadas ilegalidades em suas cláusulas”.

Aduz que “(...) o apelante pugnou pela Recurso posto, pleiteando, em primeiro plano, a NULIDADE da SENTENÇA e, subsidiariamente, a Reforma da Sentença de primeiro grau, por falta de cumprimento ao estabelecido no Acordão/obrigatoriedade da apresentação do contrato originário/Perito Contábil/abatimento dos valores pagos, os demais encargos abusivos, já encontra-se deferido nos autos”; que “(...) se a marcha processual estava em andamento, digo o processo encontrava-se aguardando o contrato primitivo, para fins de possível PÉRICIA CONTÁBIL, não existe fundamento para a extinção do mesmo, é salutar que o acordão, determinou o que se faz jus ao instituto do direito, e deve sempre ser, atendido, em equidade ao posicionamento, da Corte Superior, o ato processual, sem essa observância, fere o ordenamento jurídico e é ofendículo à boa prestação jurisdicional”.

Acrescenta que “(...)
Antes de sentenciar, ao juiz caberia, a uma, a apreciação do pedido formulado pela Acordão e, a duas, o pedido de PERITO CONTABIL, juntada da planilha de cálculos, com observância aos valores incidentes de juros e correção, multas já majorados por decisão judicial, O PRÓPRIO APELADO SE COMPROMETEU A JUNTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DA DIVIDA, E OS DEVIDOS ABATIMENTOS/ COMPENSAÇÕES, fl., 252”; que “(...) é latente o descaso com a pessoa, com a família, com a sociedade que, diante das inúmeras dificuldades impostas pela carência do acesso à justiça, vem no clamor dos fatos suplicar a tutela jurisdicional”.

Refuta a “(...) fundamentação da decisão tomada pelo MM. Juiz quanto à extinção do feito, condenando o apelante no valor de R$92.578,21 (noventa e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), NÃO se pronunciou quanto ao principal que seria a apresentação do contrato primitivo e os demais contratos , quando da renegociação de dividas, para assim, apresentação de planilha de cálculo, com os devidos abatimentos das parcelas pagas pelo apelante, lançadas em seu extrato bancário e juntado nos autos”; e alega que “(...) caberia, a uma, a apreciação do pedido formulado pela Acordão e, a duas, o pedido de PERITO CONTABIL, juntada da planilha de cálculos, com observância aos valores incidentes de juros e correção, multas já majorados por decisão judicial, O PRÓPRIO APELADO SE COMPROMETEU A JUNTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DA DIVIDA, E OS DEVIDOS ABATIMENTOS/ COMPENSAÇÕES (...)”.

Requer “(...) seja conhecido o presente recurso para NULIDADE ou REFORMA da r. Sentença e, uma vez devolvidos os autos à Comarca de Origem, Comodoro/MT, dê-se prosseguimento ao feito a partir do estado em que se encontrava (...)”.

Em contrarrazões, o Apelado insurge-se contra a gratuidade da justiça para a parte adversa, pugnando para que o recurso seja considerado deserto. No mérito, pede o desprovimento da apelação.

Tendo em vista a existência de pedido de gratuidade e o não recolhimento das custas, os Apelantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência econômica/financeira que justificasse a benesse pretendida. Após a manifestação, foi indeferido o pedido, sendo determinado que a parte recolhesse as custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Em face de tal decisão foi interposto Agravo Interno. Todavia, foi exercido por mim o juízo de retratação, pois pelos documentos juntados foi constatado o direito ao benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos de
Ação de Cobrança n. 0000698-75.2006.8.11.0046 – Código n. 19544 – n. 322/2006 (antiga n. 215/2006), proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
(Autor/Apelado) em face de
CARLOS ROBERTO DE CASTRO e IRIVÂNIA SANTOS DE CASTRO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial e declarou constituído de pleno direito executivo judicial em favor do autor, no valor de R$ 92.578,21 (noventa e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos)
com a devida exclusão dos juros de mora e multa contratual, bem como substituição da TBF pelo índice de correção monetária INPC
e
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da reconvenção, a fim de determinar que seja promovida a
exclusão dos juros de mora e multa contratual, bem como substituição da TBF pelo índice de correção monetária INPC
. E, diante da sucumbência mínima do autor,
condenou
os requeridos/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC
.

Primeiramente, convém ressaltar que o pedido de deserção da apelação está fulminado pela ausência de interesse, pois não foi efetivado o pagamento das custas, mas houve o pedido de isenção. Ademais, o pleito de gratuidade foi deferido, de modo que sepultada está esta questão.

Feito esse apontamento, tem-se que não há qualquer elemento de prova de que as transações comerciais/bancárias firmadas entre as partes tenham sido ilegais, exorbitantes ou abusivas.

Consigne-se que cabe à parte Autora, ainda que assistida pela Norma Consumerista, fazer prova mínima de suas alegações.

E dentro desse contexto, não há falar em abusividade, sobretudo porque os encargos do contrato são legais (capitalização de juros, eis que prevista no contrato firmado e juros remuneratórios acima dos 12% ao ano, mas que não se revestem de exorbitância, destacando-se que tais juros não são limitados ao percentual citado). Ademais, bem andou a sentença quando dispôs acerca da impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os encargos atinentes aos juros moratórios e multa contratual, afastando esses dois últimos. Também se mostra escorreita a substituição da Taxa Básica criada pela MP n. 1.053 (TBF) como índice de correção monetária, devendo ser utilizado o INPC.

Também é incontroverso que houve a entabulação do contrato n. 95/00331-2, o qual foi novado, eis que celebrado novo contrato (de n. 98/00052-7), que foi juntado aos autos pelo Autor/Apelante.

Não há, portanto, demonstração de outros encargos ilegais, exceto os já apontados, e que foram afastados (juros de mora e multa contratual, pois cumulados com a comissão de permanência e TBF – que foi substituído pelo INPC).

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“(...)
A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência. (N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)”.

Assim, prevalece a sentença recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Da multa contratual e dos juros moratórios.

Sobre a multa contratual e os juros moratórios, entendo que os mesmos devem ser afastados, visto que ilegal a cláusula Quinta do contrato formalizado, pois incabível a sua cumulação com a comissão de permanência.

No tocante à cobrança de comissão de permanência, desde a edição da Súmula 296 do e. STJ que a jurisprudência está pacificada a respeito da sua licitude. Aliás, por razões técnicas e legais, nos contratos bancários a comissão de permanência serve para substituir os juros remuneratórios e correção monetária relativos ao período do prazo regular do contrato, pelos mesmos encargos consentâneos com a remuneração e recomposição do capital no período da mora.

Em regra, os contratos estabelecidos pelas instituições financeiras podem prever a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, consoante a redação das Súmulas 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Por fim, posto que o pedido de revisão de cláusulas contratuais não tem prevalência sobre o que está escrito no contrato, resulta concluir que o valor das prestações de amortização são aqueles estabelecidos do pelas partes no próprio contrato, de R$ 176,41 cada (fl. 35/36).

Da taxa básica Financeira

No que se refere à cobrança da TBF, A Taxa Básica criada pela Medida Provisória n° 1.053, de 30/06/95, com metodologia de cálculo implantada pelo BACEN, através da Resolução n° 2.171/95, para ser utilizada, exclusivamente, como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro. Assim, não pode ser usada como índice de correção monetária, não se afigurando como indexador permitido.

(...)

A impossibilidade de utilizar-se a TBF como índice de correção monetária já se encontra, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê, in verbis: Súmula 287: A Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Deverá a TBF ser substituída pelo INPC

(...)”

Ademais, não se mostra plausível a tese de que a instituição bancária tenha que trazer documentação da qual o Autor também obteve sua via, destacando-se que não há nos autos pedido específico e pontual acerca do seu direito, mas sim alegações genéricas de ilegalidades. Convém também salientar que com a novação a obrigação anterior é extinta, de modo que a nova dívida detém recalculo e certamente onera o devedor, em razão de composição, incidindo encargos decorrentes da própria renegociação.

Desse modo, mantém-se intacta a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado da causa; todavia, suspendo a exigibilidade, eis que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023